Tribunal: TJDFT
Processo: 0730618-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Apelação cível. Contrato de captação de associados. Fraude. Responsabilidade civil. Danos material e moral.
Verificada fraude na prestação de serviço de captação de associados e havendo previsão contratual de responsabilização civil, a contratada deve indenizar o dano material e moral suportados pela associação contratante.